Tribunal: STF
Processo: Rcl 66553
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Tijucas, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000453-11.2023.5.12.0040.



    Na petição inicial, a municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e o Poder Público. 



    Nesses termos, assevera que:



    “12. Após as decisões proferidas na ADI 3.395-MC/DF e na ADI 2.135-MC/DF o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoa da Administração Pública e os seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, portanto, discussão na Justiça Trabalhista. 



    13. Salienta-se que a matéria posta nos autos de origem foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em outros julgados, suspendeu o processamento de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, nas quais se discutia o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da administração direta e indireta e seus servidores, e determinou a remessa dos autos à Justiça comum. 



    14. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 12ª Região vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na RCL 45881/SC e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os mesmos são submetidos ao regime celetista.” (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para o fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista número 0000453-11.2023.5.12.0040 e determinar-se a remessa do processo à Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 8)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. ADI 3395-MC NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 14 - ID: 42f72d2c)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e o Poder Público municipal.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista, ressalvadas as hipóteses abrangidas pela modulação de efeitos.



    Na espécie, a reclamante trabalhista foi admitida mediante concurso público, para exercer o cargo de agente comunitário de saúde, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Na petição inicial da reclamação trabalhista, a reclamante pleiteou, em síntese “A Declaração de Invalidade da demissão ocorrida, vez que se tratava de contrato de trabalho por prazo indeterminado e a Reclamada não observou os ditames da Lei 11.350/2006 no que tange rescisão contratual da Agente Comunitário de Saúde”. (eDOC 3, p. 10 - ID: d80702b1)



    A sentença julgou a procedente a ação, condenando o Município a reintegrar a autora na função de agente comunitário de saúde, bem como ao pagamento dos salários acrescidos de adicional de insalubridade. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    1.1. Regime jurídico



    A propósito do trabalho na função de agente comunitário de saúde, o § 5º do art. 198 da Constituição assim dispõe:



    (...)



    Com o intuito de cumprir a diretriz constitucional, o art. 8º da Lei n. 11.350/2006 instituiu o para os agentes comunitários de regime jurídico celetista saúde, ‘salvo se, no caso (...) dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.’ 



    Na hipótese, contudo, em razão da ausência de elementos a refutar os efeitos da revelia, é forçoso concluir que não há possui norma estabelecendo regime jurídico diverso. Não suficiente, em rápida pesquisa na rede mundial de computadores, denota-se que o réu publicou a Lei Municipal n. 4/2010, na qual foi mesmo adotado o regime celetista.



    1.2. Natureza do contrato



    A Lei Federal n. 11.350/2006 regulamentou a modalidade do contrato dos agentes comunitários de saúde: 



    Art. 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável.



    A legislação, portanto, fixou o contrato por tempo como a regra a ser observada pelos entes públicos, pois a admissão indeterminado temporária está restrita aos casos de combate à surtos epidêmicos, situação nem sequer cogitada nos autos.



    De tal maneira, não evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores da admissão de agente comunitário de saúde por prazo determinado, é necessário reconhecer que o contrato de trabalho da autora foi pactuado sem duração preestabelecida, isto é, por tempo indeterminado.



    Reforça essa conclusão o fato de que a demandante trabalhou de forma contínua por mais de cinco anos, com carteira de trabalho digital sem indicação de contrato a termo (‘tipo de contrato’, fl. 16). 



    3. Modalidade de extinção do contrato 



    O art. 10 da Lei n. 11.350/2006 preceitua que a rescisão unilateral por iniciativa da administração pública deve estar amparada nas seguintes hipóteses: 



    Sendo assim, apesar de o agente comunitário de saúde contratado nos moldes do art. 198, § 4º, da CF não ter a estabilidade prevista no art. 41da CF, a própria legislação limita as hipóteses de extinção do pacto empregatício.



    No caso, em razão da revelia não há provas ou mesmo indícios suficientes para enquadrar a dispensa em algumas das hipóteses legais. A justificativa do demandado, o suposto contrato temporário, já foi afastada pela ausência de provada situação excepcional prevista no art. 16 da Lei n. 11.350/2006. 



    Por tais motivos, não observados os pressupostos legais para a dispensa do agente comunitário de saúde, nos termos indicados no art. 10 da Lei n.11.350/2006, julgo procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de:



    a) fazer consubstanciada na reintegração da autora na função de agente comunitário de saúde, no prazo de 10 dias após o trânsito o julgado. Como medida de apoio à obrigação de fazer e para assegurar resultado prático da determinação (CPC, art. 536), comino multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso no cumprimento da reintegração, a ser revertida para a autora; e 



    b) pagar os salários acrescidos do adicional de insalubridade (‘remuneração’, fl. 5) desde a dispensa até a efetiva reintegração no emprego. Em razão do princípio da (CC, art. 944 e CLT, art. 8º), como forma de restitutio in integrum deixar íntegro e ileso o patrimônio jurídico da autora, os salários deverão ser acrescidos das férias com um terço, décimo terceiro salário e FGTS. 



    Não há falar em pagamento: do repouso semanal (i) remunerado, porquanto o valor do salário já o engloba; e da indenização (ii) compensatória de 40% do FGTS diante da reintegração no emprego. As parcelas ‘auxílio refeição’ e ‘gratificação Pmaq Lei 2596/15’ não devem ser incluídas na base de cálculo, porquanto não explicada a sua natureza (indenizatória ou salarial).” (eDOC 4 - ID: e053a6ef)



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência da justiça especializada, consoante acórdão com o seguinte teor:



    “PRELIMINAR



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    O demandado e o MPT suscitam preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para julgar a presente demanda. 



    O Município refere a Reclamação Constitucional n. 43.213/SC, proposta pelo Município de Florianópolis, na qual foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações relativas a agentes comunitários de saúde; também refere o julgamento da ADI 3.395/DF e que os agentes comunitários de saúde possuem vínculo de natureza jurídico-administrativa com a administração pública, não comportando discussão perante a justiça trabalhista. Por fim, argumenta que "nem mesmo a eventual existência de lei municipal instituindo regime jurídico celetista para seus servidores prepondera à fixação da competência material em casos como o do presente". Pede que seja reconhecida a incompetência absoluta da justiça laboral. 



    O Ministério Público do Trabalho, em seu parecer, manifestou-se pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda de agente comunitário de saúde /endemias contratado sobre a égide da Lei 11.350/2006 e que, em suma, trata-se de matéria já solucionada pelo STF. Parecer no ID 0259f3c (Procuradora Cristiane Kraemer Gehlen). 



    Na presente hipótese, as partes mantiveram vínculo celetista, registrado em carteira de trabalho digital, sendo que a autora foi admitida nos quadros funcionais do ente municipal em 09.05.2016 (e rescisão contratual em 01.08.2022, que ora se discute) para exercer a função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, conforme anotações lançadas no ID d337469.



    Esta Relatoria posiciona-se pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho em situações em que o próprio ente público estabelece a CLT como a principal fonte de direito para a regulação da sua relação com os seus servidores concursados, ainda que a ela sejam agregados, por meio de lei específica, outros direitos não previstos na legislação trabalhista. 



    De forma reiterada, fundado no disposto no art. 114, I, da Constituição da República, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, defendeu-se que, uma vez eleita a CLT como o substrato jurídico do liame, o fato de figurar no polo passivo da demanda um ente de Direito Público Interno, por si só, não impede a apreciação da lide por esta Justiça Especializada, até porque, partindo-se da premissa de que a relação em questão não seria de caráter jurídico-administrativo, mas de natureza trabalhista-celetista, a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal proferida na ADIN nº 3.395-6 respalda essa tese. 



    Em que pese a decisão monocrática proferida, em 18.03.2021, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 45881, proposta contra ato decisório proferido por este Tribunal nos autos da RT 0000431-75.2020.5.12.0001, e analisando a questão à luz da tendência majoritária da jurisprudência nacional e da doutrina que vem se firmando, esta Relatoria passou a entender que a decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal nos autos de Reclamação Constitucional não enseja efeito ‘erga omnes’, até porque pode, em tese, destoar do posicionamento majoritário daquela Corte Constitucional - este, sim, ensejador de efeito ‘erga omnes’. 



    Assim, diante do que dispõe o art. 102, § 2º, da CRFB, e considerando a tendência amplamente majoritária desta Corte Regional, deixo de declarar a incompetência desta Justiça Especializada para julgar os processos em que figuram como parte o ente público. 



    Pelas razões expostas, conclui-se ser competente esta Justiça Especializada para os casos que tenham por objeto contrato de trabalho e verbas de natureza trabalhista, ainda que o ente de direito público conste do polo passivo.” (eDOC 7 - ID: abff4f79)



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (invalidade de dispensa fundada nos termos da Lei Federal n. 11.350/2006 e parcelas remuneratórias decorrentes), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao se julgar competente para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama verbas administrativas, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e, assim, reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente